Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. ERESP N. 1301935-DF. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. A r. decisão agravada determinou a suspensão do feito para se aguardar o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF, interposto no bojo de cumprimento coletivo da mesma sentença ora exequenda.
3. Ocorre que os Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.301.935/DF foram liminarmente rejeitados e, atualmente, encontra-se pendente de análise pedido de desistência do Agravo Interno interposto contra referida decisão monocrática.
4. Assim, e considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, não mais se justifica a suspensão do feito, com fundamento em questão prejudicial pendente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.